Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-94.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-94.2015.8.14.0022

APELANTE: CLEANA DO SOCORRO CARDOSO LOBATO

APELADO: MANOEL SANTANA CARDOSO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ACESSÃO DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de registro imobiliário, reconheceu a aquisição da propriedade por acessão, determinou a reintegração de posse e condenou a ré ao pagamento de perdas e danos. A recorrente suscitou preliminares de nulidade processual, prescrição, inépcia da inicial, ausência de interesse processual e cerceamento de defesa, além de impugnar o mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem as preliminares de nulidade processual, prescrição, inépcia da inicial e ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da aquisição da propriedade por acessão e para as consequências possessórias e indenizatórias decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de procedimento restauratório diverso não invalida os atos processuais praticados no feito principal, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

4.

A pretensão de declaração de nulidade absoluta de registro imobiliário é imprescritível, não se sujeitando a prazo prescricional ou decadencial.

5.

Os elementos fornecidos pelo cartório de registro de imóveis evidenciam vícios substanciais no registro invocado, justificando a manutenção da declaração de nulidade.

6.

A aquisição da propriedade por acessão exige demonstração dos requisitos previstos no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil, especialmente a comprovação de que o valor da construção supera consideravelmente o valor do terreno.

7.

A ausência de prova pericial sobre a valoração econômica do imóvel e das edificações impede o reconhecimento da acessão e recomenda a reabertura da instrução processual.

8.

Os capítulos relativos à reintegração de posse e às perdas e danos dependem da prévia definição da titularidade do imóvel, razão pela qual devem ser anulados juntamente com o reconhecimento da acessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de nulidade absoluta de registro imobiliário não se sujeita à prescrição.

2.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega.

3.

O reconhecimento da aquisição da propriedade por acessão exige prova adequada dos requisitos previstos no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil, inclusive quanto à proporcionalidade entre o valor da construção e o valor do terreno.

4.

A insuficiência probatória quanto à acessão impõe a reabertura da instrução processual para produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 166 e 1.255, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.113.449/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 268.673/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.08.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEANA DO SOCORRO CARDOSO LOBATO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário de Escritura Particular de Compra e Venda cumulada com Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos e Aquisição da Propriedade por Acessão de Construção, ajuizada pelo Espólio de Manoel Santana Cardoso Lobato, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do registro imobiliário em nome da requerida, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e determinando a reintegração de posse após o trânsito em julgado, condenando ainda a demandada ao pagamento de perdas e danos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 31150838), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais praticados após a extinção da ação de restauração de autos nº 0003494-44.2015.8.14.0022, argumentando que o desaparecimento dos autos físicos exigia a conclusão válida do procedimento restauratório para permitir o regular prosseguimento do feito principal. Afirma que a restauração foi extinta por abandono, com trânsito em julgado, circunstância que teria inviabilizado juridicamente a continuidade da marcha processual e tornado nulos os atos posteriores.

Aduz, ainda em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que o registro imobiliário impugnado remonta ao ano de 2000, enquanto a demanda somente foi ajuizada em 2015, ultrapassando, segundo sustenta, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Defende que a pretensão deduzida possui conteúdo patrimonial e condenatório, estando sujeita à incidência da prescrição.

Prossegue alegando a inépcia da petição inicial e a ausência de interesse processual do autor, afirmando que eventual procedência do pedido de nulidade registral não lhe proporcionaria utilidade prática, porquanto a desconstituição do registro não resultaria na transferência da titularidade do imóvel em seu favor, mas apenas no retorno da situação registral anterior. Sustenta, ainda, a inexistência de demonstração válida da cadeia dominial invocada pelo demandante.

No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da aquisição da propriedade por acessão, argumentando que o autor não comprovou posse de boa-fé nem demonstrou os requisitos legais necessários para incidência do art. 1.255 do Código Civil. Afirma inexistirem provas suficientes acerca da origem legítima da posse, da cadeia dominial do imóvel e da proporcionalidade entre o valor do terreno e das edificações realizadas.

Defende, igualmente, a validade do registro imobiliário correspondente à matrícula nº 960, sustentando que a aquisição ocorreu mediante título formalmente regular, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, circunstância que lhe conferiria presunção de legitimidade e eficácia erga omnes. Alega que não foi produzida prova capaz de afastar a boa-fé que afirma ter orientado a aquisição do imóvel.

A recorrente também impugna a conclusão adotada pela sentença quanto à alegada má-fé de sua conduta, afirmando que o conjunto probatório não demonstra fraude, irregularidade ou comportamento doloso de sua parte. Sustenta, em contrapartida, que o próprio autor teria se valido de situação jurídica irregular para fundamentar a pretensão deduzida em juízo, invocando a vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal que reputa indispensável ao esclarecimento da controvérsia, especialmente para demonstrar a regularidade do registro imobiliário e as circunstâncias relacionadas à aquisição do bem, postulando a decretação de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto ao capítulo possessório da sentença, sustenta a impossibilidade de reintegração de posse em favor do autor, alegando ausência de comprovação da propriedade e da posse legítima invocadas na inicial. Afirma, ademais, que o próprio demandante teria ingressado no imóvel durante a tramitação do processo, passando a exercer a posse do bem desde julho de 2016, circunstância que, segundo entende, afastaria a utilidade da medida reintegratória deferida.

Insurge-se também contra a condenação ao pagamento de perdas e danos, defendendo a inexistência de demonstração efetiva dos prejuízos alegados. Subsidiariamente, requer a revisão dos critérios de incidência dos juros e do termo inicial da condenação, sustentando que eventual mora somente poderia ser reconhecida a partir da citação válida.

Por fim, questiona a verba honorária fixada na origem, requerendo sua redução, e formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal. Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, o integral provimento da apelação para reformar a sentença em todos os seus capítulos, afastando a nulidade do registro imobiliário, o reconhecimento da aquisição da propriedade, a reintegração de posse, a condenação por perdas e danos e os ônus sucumbenciais que lhe foram impostos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

2.
2.
Preliminares

No que concerne à preliminar de nulidade processual decorrente da extinção da ação de restauração de autos, não assiste razão à apelante. Consoante se extrai dos autos, o processo originário foi regularmente migrado para o sistema eletrônico e teve sua restauração formalmente reconhecida pelo Juízo de origem, que determinou o prosseguimento da marcha processual.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. 3.
A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).
4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas.Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (grifo nosso)

A alegação recursal está fundada na extinção de procedimento restauratório diverso, circunstância que não compromete a validade dos atos praticados no presente feito, sobretudo diante da inexistência de demonstração concreta de prejuízo processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

Igualmente não prosperam as alegações de prescrição, inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual. A pretensão principal deduzida na demanda consiste na declaração de nulidade de registro imobiliário supostamente constituído em afronta às exigências legais de forma e validade dos negócios jurídicos translativos de direitos reais. Tratando-se de alegação de nulidade absoluta, fundada nos arts. 108 e 166 do Código Civil, revela-se correta a conclusão do magistrado de origem quanto à imprescritibilidade da pretensão declaratória.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021) (grifo nosso)

Ademais, a petição inicial contém exposição adequada dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, inexistindo qualquer vício apto a caracterizar inépcia ou ausência de interesse de agir.

3. Mérito

No mérito, verifica-se que a sentença encontra sólido amparo probatório ao declarar a nulidade do registro imobiliário invocado pela requerida. As informações prestadas pelo próprio Cartório de Registro de Imóveis revelam que a matrícula nº 960 referida pela apelante corresponde a imóvel rural, encontra-se cancelada e não guarda correspondência com o imóvel urbano objeto da controvérsia. Além disso, a serventia registral informou não localizar matrícula válida em nome da recorrente ou dos supostos transmitentes, bem como consignou que a abertura da matrícula ocorreu de forma equivocada e dependente de regularização documental.

Tais elementos, oriundos da própria autoridade responsável pelos assentamentos registrais, evidenciam a existência de vícios substanciais aptos a comprometer a higidez do registro imobiliário utilizado pela apelante para fundamentar sua pretensão dominial. Diante desse conjunto probatório, não se mostra possível reconhecer a validade do título registral invocado, razão pela qual deve ser mantido o capítulo da sentença que declarou sua nulidade.

Todavia, solução diversa se impõe quanto ao reconhecimento da aquisição da propriedade por acessão de construção, previsto no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil.

Embora os autos contenham elementos indicativos de que o autor originário realizou edificações sobre o imóvel e exerceu atos possessórios ao longo dos anos, a aquisição da propriedade pela modalidade excepcional prevista no parágrafo único do art. 1.255 exige a demonstração de requisitos específicos que não se encontram suficientemente comprovados nos autos.

Com efeito, a incidência da referida norma pressupõe, entre outros aspectos, a aferição de que a construção realizada excede consideravelmente o valor do terreno, circunstância que justifica a transferência dominial do solo ao construtor de boa-fé mediante a correspondente indenização. Trata-se de requisito objetivo e essencial à incidência da norma, cuja verificação demanda suporte probatório adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE DE BEM IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 193 E 1.238 DO CC. ARTS. 13 E 90 DA LEI 10.257/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES RELACIONADAS À POSSE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.255 DO CC. 1. O Tribunal a quo manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, tendo decidido, entretanto, contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os embargos de declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a aludida ofensa ao art. 535 do CPC. 2. As matérias atinentes aos arts. 193 e 1.238 do CC e aos arts. 90 e 13 da Lei 10.257/2001 ( Estatuto da Cidade) não foram prequestionadas. 3.
Alterar as conclusões do Tribunal local sobre a posse exercida pela recorrida sobre o imóvel demandaria reexame de provas, atitude vedada pela Súmula 7/STJ. 4. Aplicação adequada, pela Corte de origem, do art. 1.255, parágrafo único, do CC, quando da verificação da hipótese de acessão inversa.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 268673 ES 2012/0261299-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015) (grifo nosso)

No caso concreto, observa-se que não foi produzida prova técnica destinada à avaliação econômica do terreno e das edificações nele existentes. A sentença concluiu pela incidência do art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil com base em elementos documentais relacionados à construção do imóvel, porém sem que houvesse demonstração técnica da proporcionalidade entre o valor do solo e o valor da obra realizada.

Além disso, a controvérsia envolve justamente a definição da titularidade do imóvel e a repercussão patrimonial decorrente da eventual aquisição por acessão, circunstâncias que recomendavam maior aprofundamento instrutório. Nesse contexto, a prova pericial requerida pela parte ré revela-se pertinente especificamente para a apuração dos pressupostos da acessão imobiliária, ainda que se mostre dispensável para a análise da nulidade registral.

Desse modo, embora não se reconheça cerceamento de defesa apto a invalidar integralmente a sentença, constata-se insuficiência probatória quanto ao capítulo que declarou a aquisição da propriedade por acessão, circunstância que impede a manutenção desse pronunciamento judicial nos moldes em que foi proferido.

Por consequência, considerando que os capítulos relativos à reintegração de posse e à condenação por perdas e danos decorrem diretamente do reconhecimento da propriedade em favor do espólio autor, impõe-se igualmente sua desconstituição. Afinal, enquanto não definitivamente estabelecida a titularidade do bem mediante adequada instrução probatória, não há suporte suficiente para a imposição das consequências possessórias e indenizatórias determinadas na sentença.

Diante desse cenário, a solução que melhor se harmoniza com os elementos constantes dos autos consiste no parcial provimento da apelação para manter a declaração de nulidade do registro imobiliário, anulando-se, contudo, os capítulos da sentença que reconheceram a aquisição da propriedade por acessão, determinaram a reintegração de posse e condenaram a requerida ao pagamento de perdas e danos, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção da prova técnica necessária à adequada apreciação dos requisitos previstos no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil.

3.
4.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para:

a)
manter
o capítulo da sentença que declarou a nulidade do registro imobiliário da escritura particular de compra e venda lavrada com fundamento na matrícula nº 960;

b)
anular
os capítulos da sentença que reconheceram a aquisição da propriedade do imóvel por acessão, determinaram a reintegração de posse e condenaram a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos;

c) determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, para reabertura da instrução processual e produção da prova técnica reputada necessária à apuração dos requisitos previstos no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil, com posterior prolação de nova sentença quanto aos pedidos remanescentes.

Deixa-se de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto o recurso foi parcialmente provido, circunstância incompatível com a incidência da referida verba, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando que a sentença foi parcialmente desconstituída e que remanesce controvérsia relevante a ser novamente apreciada após a complementação da instrução probatória, reputo mais adequado diferir a definição definitiva da sucumbência e da verba honorária para o julgamento final da demanda, após a prolação da nova sentença pelo Juízo de origem, oportunidade em que deverão ser observados os critérios previstos nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, à vista do resultado global da lide.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026